Tribunal: TJDFT
Processo: 0733751-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733751-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTO CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S, ANDRE NERI DE BARROS FERREIRA AGRAVADO: MILENA FERREIRA PONTES ABRANTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Neri de Barros Ferreira e Oto Clínica de Otorrinolaringologia S/S contra decisão proferida em ação de reparação por danos morais e estéticos ajuizada por Milena Ferreira Pontes Abrantes, em que o MM. Juízo a quo, procedendo ao saneamento do processo, afastou a prejudicial da prescrição arguida em contestação pelos réus, ora agravantes (ID 30126878 – p. 127/130). Alegam os recorrentes, em síntese, que o prazo prescricional teve início em 31/03/2016, data em que a agravada foi submetida à cirurgia de timpanoplastia e teve conhecimento do dano (paralisia permanente em metade da face), tendo em vista a alegação na própria petição inicial de que “seu esposo, que a aguardava na sala de espera, foi informado da intercorrência cirúrgica ocorrida e o dano então provocado pela broca que esquentou o nervo facial, inclusive, com informação de que poderia ser irreversível.” Acrescentam que a interrupção do prazo prescricional retroage à data da propositura da ação (31/03/2021), ainda que ordenada por juiz incompetente, a teor do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, de sorte que, determinada a citação em 21/05/2021, a pretensão se encontra fulminada pela prescrição. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, acolhendo-se a prejudicial da prescrição e, por conseguinte, extinguindo-se o feito de origem com resolução de mérito. Preparo regular (ID 30126863 e ID 30126864). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Inicialmente, cumpre anotar que se trata de pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrente de suposto erro médico, sendo a relação entre paciente e profissional liberal regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, o prazo prescricional a incidir à hipótese deve ser aquele previsto pela legislação consumerista, qual seja, o de 5 (cinco) anos estabelecido pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Sobre o assunto, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive o prazo prescricional previsto no artigo 27 da Lei 8.078/1990. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem, acerca da data em que ocorreu a ciência inequívoca da ocorrência de erro médico, dando início à contagem do prazo prescricional quinquenal, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal Superior. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1127015/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017) (grifo nosso) In casu, verifica-se da petição inicial que a agravada se submeteu à cirurgia de timpanoplastia em 31/03/2016, tendo em vista os problemas recorrentes de dor, inflamação e secreção no ouvido, bem como tonturas. Todavia, segundo narrado na inicial, durante o procedimento cirúrgico houve uma intercorrência, assim explicada pelo médico ao esposo da agravada, que aguardava na sala de espera (ID 87761088 – p. 5): A broca esquentou o nervo facial, ocasionando em uma paralisia no rosto e uma lesão que poderia ser irreversível. (grifo nosso) Com efeito, o aludido trecho da petição inicial que fundamenta a tese de prescrição dos agravantes, não indica a irreversibilidade da lesão, mas, sim, a possibilidade de ser irreversível. Tanto é assim que a agravada se submeteu às sessões de fisioterapia para reverter o quadro, porquanto teria sido informada na primeira consulta pós-operatório que “seu rosto voltaria ao normal entre 6 meses e 1 ano após sessões de fisioterapia.” (ID 87761088 – p. 5) A propósito, a alegação dos agravantes de que não se “vislumbra nos autos qualquer informação no sentido de que a autora experimentaria melhora após 06 (seis) meses a 01 (um) ano após a cirurgia” é rechaçada ao se examinar o prontuário de evolução da agravada junto à clínica agravante, onde consta que a paciente fora orientada pelo médico recorrente a manter a fisioterapia como forma de tratar a paralisia facial. Observa-se, ainda, a recomendação de exame de “ressonância para avaliar possível descompressão de n. facial.” (ID 30126878 – p. 102/103). Aliás, consta do termo de consentimento informado que a paralisia facial “é rara e pode ocorrer temporária ou definitivamente, em face de exposição, anormalidade ou edema do nervo, que pode regredir espontaneamente.” (ID 30126875 – p. 42). Outrossim, o documento “monitorização intraoperatória” acusa “discreta alteração eletrofisiológica do nervo facial no pós-operatório.” (ID 30126875 – p. 43) Nesse cenário, não procede a alegação de que a agravada teve ciência da paralisa facial permanente na data do procedimento cirúrgico. Sendo assim, acertada a decisão agravada ao consignar que “somente a partir de 2017, após o período sem efetivamente melhorar é que se pode afirmar que a autora começou a ter ciência da irreversibilidade do seu quadro.” Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora